Tribunal: TJMT
Processo: 0033330-91.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033330-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICK FABRICIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 046.562.771-42 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DESCONSTITUIR A OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação psicológica, nos concursos públicos, depende de previsão legal, critérios minimamente objetivos e que seja possível a impugnação do resultado pelo candidato.

2. A desconstituição da objetividade dos critérios de avaliação, por configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, exige a realização de perícia judicial, em especial quando existentes laudos confrontantes no processado.

3. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a realização de perícia.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ERICK FABRÍCIO DA SILVA ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0033330-91.2014.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 164584538 – pág. 04/05):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Ordinária com pedido de Antecipação De Tutela ajuizada por Erick Fabrício da Silva Almeida contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, objetivando a concessão de liminar para determinar a sua reintegração ao certame para Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, previsto pelo Edital n° 002/2013 SAD/SESP/MT.

Em seu pedido, aduz o Requerente que se candidatou ao concurso para provimento de cargo em questão, sagrando-se exitoso nas duas primeiras fases do certame.

Aduz, ainda, que foi desclassificado do certame após o resultado da avaliação psicológica, na qual foi considerado como “não recomendado” para o exercício do cargo, o que considera ilegal e inconstitucional.

Sustenta que, após a interposição de recurso administrativo, realizou entrevista devolutiva de avaliação psicológica, sendo que novamente restou inapto.

Assevera que a avaliação psicológica não utilizou nenhum critério objetivo para a realização do teste e consequente aferição da capacidade do requerente.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A antecipação de tutela foi indeferia às fls. 89/90.

A requerida FUNCAB apresentou contestação às fls. 103/111, refutando as razões iniciais e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Citado o Estado de Mato Grosso, também apresentou contestação às fls. 126/130, sustentando que a parte autora não faz jus ao direito pretendido.

O Autor impugnou as contestações às fls. 138/146, contrapondo as razões dispostas nas defesas apresentadas e pugnando novamente pela procedência dos pedidos.

O Ministério Público deixou de opinar, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É O RELATÓRIO.

Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, as provas acostadas aos autos se mostram suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, o que torna desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes admitidos pelo artigo 355, I, do CPC.

Inicialmente cumpre dizer que o exame psicotécnico tem por finalidade verificar se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo de soldado da polícia militar/corpo de bombeiros, uma vez que, quando na ativa, exercerá atividade de forte pressão externa e emocional.

Desta forma, estes exames técnicos devem ser prestigiados porque encontram amparo na lei e têm o objetivo de afastar do serviço público aqueles candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido.

Nesse passo, embora a avaliação psicotécnica contenha certo subjetivismo, não se pode desprezar a importância de tal exame, cujo método dedutivo aplicado tem respaldo científico. Sendo assim, o critério utilizado não é arbitrário, parcial ou ilógico, tendo em vista que no presente caso houve a razoável fundamentação do seu resultado.

É importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 164584538 – pág. 08/14), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, pelos seguintes fundamentos (ID. 164584546):

“
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Devidamente intimada, a parte requerida manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do processo e designação de perícia com profissional da área de psicologia.

No mérito, argumenta que a motivação do resultado da avaliação da banca examinadora, que o reprovou no teste psicológico, não foi exposta com clareza.

Sustenta, nesse contexto, que não se mostra cabível uma avaliação de candidato em apenas 10 (dez) minutos, mormente quando
“uma seção com psicólogo
” dura, em média, 45 (quarenta e cinco) minutos.

Afiança, outrossim, que a atuação da parte recorrida “
afronta e despreza o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em relação ao recorrente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para “
reformar a sentença do Juízo “a quo”
, para que a Recorrida seja condenada conforme os pedidos da inicial
” (ID. 164584548).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pelo não provimento do apelo (ID. 164584852).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 173277181).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ERICK FABRÍCIO DA SILVA ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0033330-91.2014.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Inicialmente, a parte apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando a imprescritibilidade de realização de perícia com profissional da área de psicologia, a fim de apontar a inexistência de critérios objetivos na avaliação pela banca organizadora do certame.

Com efeito,
sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Da análise da questão posta, porém,
verific
a-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte apelante quanto à comprovação de subjetividade na avaliação realizada.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

In casu
, vislumbra-se que a matéria discutida nos autos é de direito e de fato, uma vez que a parte apelante defende a inexistência de critérios objetivos em fase de avaliação psicológica.

Nessa conjectura, no que concerne à avaliação psicológica em concursos públicos, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a validade da avaliação psicológica depende de três fatores, sendo eles a previsão legal e editalícia, bem como que os critérios de avaliação sejam minimamente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg no RMS: 37636 SC 2012/0077488-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, observa-se que o aspecto da legalidade da avaliação psicológica, como ressaltou o magistrado singular, é matéria eminentemente de direito, sendo, dessa maneira, desnecessária a produção de provas.

No entanto, no que se refere à desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, faz-se imprescindível a realização de perícia judicial, em especial quando existentes laudos confrontantes no processado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS DE VALIDADE. PREVISÃO EM LEI FORMAL. REGULAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS. CONTRAPOSIÇÃO. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. RECORRIBILIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECEDÊNCIA OU CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE SUBSMISSÃO A NOVO EXAME.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.

2. O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame.

3.
A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual
.

4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão por que descabida a produção de prova pericial.

5. Prevalece o entendimento de que a divulgação dos motivos da inabilitação em fase de concurso deve ser contemporânea ao ato praticado (de não-recomendação do candidato) e anterior ao direito de recorrer, não bastando, portanto, que apenas depois de escoado o prazo recursal se franqueie o acesso à motivação ao candidato prejudicado, pena de ilegalidade.

6. No entanto, uma vez anulado o exame, o candidato não tem o direito de prosseguir às demais fases sem submeter-se novamente à avaliação, vez que resultaria em dar tratamento diferenciado em situação na qual todos os demais concorrentes cumpriram integralmente as etapas do certame.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente”.

(STJ - RMS: 53857 BA 2017/0083636-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017). (Grifo nosso).

Logo, a produção de prova pericial solicitada pela parte apelante visa a desconstituir a objetividade mínima dos critérios de avaliação psicológica, ou seja, os fatos narrados na petição inicial.

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR A SENTENÇA
, a fim de que retornem os autos ao juízo de origem, oportunizando-se a realização de perícia judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024